Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721687-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA BARROS LACERDA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AM VILA NOVA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, ESTELA BARROS LACERDA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Autora/Apelante (ESTELA BARROS LACERDA), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre os documentos juntados em contrarrazões pela Ré/Apelada (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A) no id. 25678512. Intimem-se Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora